Tribunal: TJES
Processo: 5001752-80.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-80.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANKAS DOMINIKI MARTINS
RECORRIDO: ASSOCIACAO GERAL DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001752-80.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANKAS DOMINIKI MARTINS

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO GERAL DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 13832291) interposto pelo autor,
DANKAS DOMINIKI MARTINS
, contra a sentença (ID 13832287) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O fundamento da sentença foi a ausência de citação válida da parte requerida, ASSOCIACAO GERAL DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, após inúmeras tentativas frustradas.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 13832292), sustenta que, ao longo de mais de quatro anos de tramitação, não se manteve inerte, tendo envidado todos os esforços para a citação da ré. Alega, ainda, que em situações excepcionalíssimas, a citação por edital é admitida no rito dos Juizados Especiais e, por isso, a sentença merece reforma.

É o breve relato.

Ausente questões preliminares, entendo que, no mérito, a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Conforme se vê, a extinção do processo, sem resolução de mérito, encontra-se devidamente fundamentada no
artigo 51, I, da Lei 9.099/95
, que dispõe sobre a extinção do processo quando
"houver inépcia da petição inicial, sua desistência, ou a falta de um pressuposto processual".
A citação válida da parte ré é um pressuposto essencial para a formação da relação processual, sem o qual a demanda não pode prosseguir no rito sumaríssimo.

Assim, apesar dos louváveis esforços do Recorrente/ autor, o que se exige no rito dos Juizados não é apenas a indicação de endereços, mas sim a efetiva comprovação de que o endereço é válido e permite a citação da parte requerida. O histórico processual demonstra, de forma inequívoca, a inviabilidade de se localizar a parte ré, pois todas as tentativas de citação restaram frustradas, conforme se observa nos seguintes andamentos processuais que cito: i)
14/07/2020 (ID 13832142):
Expedição de Carta Postal para citação; ii)
05/08/2020 (ID 13832144):
Certidão de juntada de Aviso de Recebimento (AR) devolvido sem cumprimento, com a informação dos Correios de "Não existe o nº"; iii)
16/09/2020 (ID 13832148):
Expedição de Carta Precatória para citação; iv)
04/01/2021 (ID 13832151):
Carta Precatória devolvida, cumprida, porém sem êxito; v)
20/09/2021 (ID 13832185):
Carta Precatória devolvida sem êxito; vi)
29/04/2022 (ID 13832194):
Carta Precatória devolvida sem êxito; vii)
21/06/2022 (ID 13832206):
Carta Precatória devolvida sem êxito; viii)
08/02/2023 (ID 13832215):
Mandado/Ofício devolvido cumprido, porém sem êxito; ix)
09/05/2023 (ID 13832221):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; x)
27/06/2023 (ID 13832229):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; xi)
12/09/2023 (ID 13832237):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; xii)
27/11/2023 (ID 13832245):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; xiii)
29/02/2024 (ID 13832251):
Mandado devolvido cumprido com êxito, porém com a informação de não entrega; xiv)
14/05/2024 (ID 13832260):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; xv)
02/07/2024 (ID 13832268):
Mandado devolvido cumprido sem êxito; xvi)
18/09/2024 (ID 13832275):
Mandado não entregue; xvii)
31/10/2024 (ID 13832280):
Mandado não entregue; e, por fim, xviii)
31/01/2025 (ID 13832284):
Mandado não entregue.

Outrossim, a alegação do Recorrente/ autor de que a citação por edital seria admissível em situações excepcionais não se sustenta no rito dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95 é expressa em seu artigo 18, § 2º, ao determinar que
"não se fará a citação por edital"
. A impossibilidade de citação por edital decorre dos princípios basilares do rito sumaríssimo, como a informalidade, a oralidade, a simplicidade e a celeridade. A citação por edital é um ato complexo, incompatível com a natureza do procedimento, e é reservada para o rito ordinário do Código de Processo Civil. A impossibilidade de se formar a relação processual válida é um vício insanável no âmbito dos Juizados, que não pode ser superado por diligências frustradas ou pela adoção de ritos não previstos em lei.

A sentença de piso, portanto, não merece reparos, pois a sua decisão está em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável aos Juizados Especiais.

É importante ressaltar que a extinção do processo, neste caso, não impede que o autor ingresse com a mesma ação na Justiça Comum, onde o rito processual é compatível com as diligências necessárias para a citação por edital, caso as buscas por um endereço válido continuem infrutíferas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

Sem condenação em honorários advocatícios no presente caso,

nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)